Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ausência de prova de que a situação financeira da beneficiária foi alterada para melhor, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

2. É apta a petição inicial que preenche todos os requisitos enumerados no art. 330, §1o, do CPC.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor em razão da demora na liberação do financiamento imobiliário, ocasionado por falha na prestação do serviço.

4. No caso, a instituição financeira não comprovou qualquer fato capaz de afastar o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos suportados pelos autores em decorrência do atraso na concessão do financiamento imobiliário, razão pela qual deve responder, objetivamente, pelos valores por ele desembolsados a título de aluguel.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.